Tribunal: TJSP
Processo: 0016983-25.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pela leitura – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Admissibilidade – Hipótese em que a Comissão de Avaliação da unidade prisional deu parecer favorável à concessão da remição, depois de analisar a resenha feita pelo agravante e constatar que ele realizou efetivamente a leitura da obra literária – Inteligência da Resolução no

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pela leitura – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Admissibilidade – Hipótese em que a Comissão de Avaliação da unidade prisional deu parecer favorável à concessão da remição, depois de analisar a resenha feita pelo agravante e constatar que ele realizou efetivamente a leitura da obra literária – Inteligência da Resolução no 391/2021 do CNJ e interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Recurso provido.